Tribunal: TJES
Processo: 5000204-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000204-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIO JUNIOR FREITAS CORREA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000204-82.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: MARIO JUNIOR FREITAS CORREA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. AUTOR ALEGA QUE A RECORRENTE OFERECEU UM NOVO SERVIÇO EM 10/12/2022, QUE SERIA INSTALADO ATÉ DIA 15/12/2022. NO ENTANTO, APÓS ACEITAR O SERVIÇO, O REQUERENTE TEVE SUA INTERNET SUSPENSA POR DIAS. AUTOR AFETADO COM PREJUÍZOS AO SEU COTIDIANO, POIS NÃO CONSEGUIU ENVIAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INICIAR SEU MESTRADO. VISITA TÉCNICA EM 16/12/2022, MOMENTO EM QUE O TÉCNICO DISSE NÃO SER POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO, POIS NÃO HAVIA DISPONIBILIDADE PARA O FORNECIMENTO NESSA REGIÃO, TENDO RESTABELECIDO SEU PLANO ANTIGO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, PARTE RECORRENTE ALEGA NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)